Tribunal: TCU
Processo: 012.068/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, convertida, a partir da Representação (TC 032.742/2013-4), com fundamento no art. 252 do Regimento Interno do TCE, em observância ao comando contido no subitem 9.2 do Acórdão 4852/2016  TCU  2a Câmara, em razão de indícios de irregularidades detectados no repasse dos recursos do Convênio 755458/2011 (peça 9, p. 40-56), celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município da Lapa/PR, e que tinha por objeto o apoio à realização da 7a Feira de Inverno do supramencionado Município, conforme plano de trabalho (peça 1, p. 209-219).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial convertida, a partir da Representação (TC Processo 032.742/2013-4 ), em observância ao comando contido no subitem 9.2 do Acórdão 4852/2016-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Raimundo Carreiro), em razão de indícios de irregularidades detectados no repasse dos recursos do Convênio 755458/2011, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município da Lapa/PR, e que tinha por objeto o apoio à realização da 7a Feira de Inverno do supramencionado Município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas por Ana Isabel Mesquita de Oliveira; 9.2. acatar, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas pelo Município da Lapa; 9.3. julgar regulares as contas de Ana Isabel Mesquita de Oliveira e do Município da Lapa, dando-lhes quitação plena nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.4. julgar irregulares as contas de Paulo Cesar Fiates Furiati, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III , 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 3/5/2012 150.000,00 13/7/2012 234,09 (crédito) 9.5. aplicar individualmente a Paulo Cesar Fiates Furiati, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, incoso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.